Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-75.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0600189-75.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, COVID-19, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo partido Podemos - PODE (Comissão Provisória
Estadual) diante das incertezas decorrentes da atual pandemia e no âmbito da discussão sobre o
adiamento das eleições que questiona se algumas proibições aos potenciais candidatos poderiam
sofrer flexibilização, como é o caso, por exemplo, da vedação de transmissão de programa
comentado ou apresentado por pré-candidato, a partir de 30 de junho e indaga: 1. Em caso de
adiamento das eleições municipais, a data prevista no art. 45, § 1º da Lei nº 9504/97 permaneceria a
mesma ou seria possível cogitar sua postergação? 2. Em caso positivo, a postergação seria
proporcional ao período de adiamento do pleito?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
(CONSULENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80426
66
04/06/2020 11:11 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.107
CONSULTA 0600189-75.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
CONSULENTE: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
- OAB/PR86684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR62051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR22076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMENTA: CONSULTA. PARTIDO POLÍTICO. EFEITOS DA PANDEMIA
NO CALENDÁRIO ELEITORAL. TEMA JÁ JULDADO NO TSE E
PENDENTE DE JULGAMENTO DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
Não serão conhecidas consultas versadas sobre matéria já
respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Não serão conhecidas consultas versadas sobre matéria pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 8042666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/06/2020 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060218373119600000007596492
Número do documento: 20060218373119600000007596492

1.
2.

Trata-se de Consulta formulada pelo Podemos – PODE, partido político
devidamente constituído, nos seguintes termos:
Em caso de adiamento das eleições municipais, a data prevista no art.
45, §1º da Lei n.º 9.504/97 permaneceria a mesma ou seria possível cogitar sua
postergação?
2. Em caso positivo, a postergação seria proporcional ao período de
adiamento do pleito?
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 8012716, opinou pelo
não conhecimento da consulta, por demonstrar contornos de caso concreto.
É o relatório.

VOTO

O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da
legitimidade ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece que:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública ou partido político;

E, para regulamentar este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal
prescreve o seguinte:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda
caput
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e
as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

Num. 8042666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/06/2020 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060218373119600000007596492
Número do documento: 20060218373119600000007596492

A presente consulta foi formulada pela Comissão Provisória do Podemos
– PODE no Paraná, representado pelo seu Presidente, sendo parte legítima para
ajuizar a presente ação.
No entanto, embora reconhecida a legitimidade do consulente, o
questionamento não preenche o pressuposto previsto no disposto no art. 87, § 4º do
Regimento Interno deste Regional que disciplina que “não serão conhecidas as
consultas formuladas durante o período eleitoral, as versadas sobre matéria já
respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta Corte.” Da mesma forma afronta
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que não conhece de consulta acerca de
matéria pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, verifica-se que a presente consulta contraria o disposto no art.
87, § 4º do Regimento Interno deste Tribunal que veda expressamente o conhecimento
de consultas que versem sobre matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Ocorre que na data de 28 de maio próximo passado, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral respondeu a uma consulta acerca do impacto da Pandemia do Covid
19 no calendário eleitoral, Cta 0600351-17 que questionou expressamente sobre
eventual prorrogação do calendário eleitoral em virtude da pandemia.
O Excelentíssimo Relator, Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto apontou
que o tema está sob análise do Supremo Tribunal Federal na ADI 6359, sob a relatoria
da Min. Rosa Weber, e que a jurisprudência dos tribunais eleitorais pátrios é unânime
em afirmar que não se conhece de consulta cujo tema encontra-se em discussão no
âmbito do STF. Lembra ainda que essa ADI já teve a liminar negada pela relatora e
referendada por aquela Corte. Pendente ainda o julgamento do mérito.
Por fim no supracitado julgamento do TSE pontou-se que os impactos da
pandemia sobre o calendário eleitoral está em discussão no Congresso Nacional, não
podendo a Justiça Eleitoral se sobrepor à casa legislativa competente para o
disciplinamento da matéria.
Assim, pelo disposto acima, impõe-se o não conhecimento da presente
consulta.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de que esta Corte não conheça da presente
Consulta, nos termos do RITRE/PR.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de
Justiça, encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Num. 8042666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/06/2020 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060218373119600000007596492
Número do documento: 20060218373119600000007596492

Curitiba, 1º de junho de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600189-75.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE
ASSIS - CONSULENTE: PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogados
do(a) CONSULENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2020.
Num. 8042666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/06/2020 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060218373119600000007596492
Número do documento: 20060218373119600000007596492